Tribunal: STF
Processo: RE 116750
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-21
Data de publicação: 1988-10-21

Ementa:
AÇÃO POPULAR. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL, APROVADO EM PLENÁRIO,
COM BASE NO QUAL FOI BAIXADO ATO PELA MESA DIRETORA, QUE FIXOU
CLAROS NA LOTAÇÃO DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS DO QUADRO DE PESSOAL
DO CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL E APROVOU O ENQUADRAMENTO
DOS SERVIDORES OPTANTES.
EXCLUSAO DOS SERVIDORES NÃO OPTANTES DO POLO PASSIVO DA AÇÃO.
QUANTO AOS SENADORES QUE PARTICIPARAM DA APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO,
SÃO LEGITIMADOS COMO PARTES PASSIVAS NA AÇÃO POPULAR. AS
AUTORIDADES MENCIONADAS NO ARTIGO 6. DA LEI 4.717/65 SÃO QUAISQUER
AUTORIDADES, INCLUSIVE AS DO PODER LEGISLATIVO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.